Tribunal: STF
Processo: HC 186682
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Sétima Vara de Audiências de Custódia da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0008837-77.2018.8.06.0064, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 19 de setembro de 2018, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Destacou haver prova da materialidade e indícios de autoria. Reportou-se aos depoimentos de testemunhas, por meio dos quais narrada a posição de liderança no grupo criminoso denominado Guardiões do Estado (GDE), responsável pelo comércio de aproximadamente 100 quilos de cocaína por mês e homicídios decorrentes de disputas alusivas ao tráfico. Ressaltou a apreensão de R$ 18.579,15 e o depoimento do paciente, no que admitiu pertencer à organização. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerado o risco de reiteração delitiva.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 120.662/CE. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta ausentes indícios de autoria a respaldarem a prisão preventiva. Afirma sem fundamentação a decisão que implicou a medida, dizendo-a genérica e lastreada na gravidade abstrata da imputação. Aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar desde setembro de 2018. Frisa não atribuível à defesa a demora.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, no qual passou a tramitar o processo, não acolheu, em 2 de março de 2020, pedido de revogação da custódia preventiva, ressaltando a permanência dos motivos que a ensejaram. No dia 19 de maio seguinte, indeferiu novo requerimento formulado, assentando necessária a manutenção da prisão.
    2. Quanto ao alegado acerca da ausência de indícios de autoria, não surge a relevância. O Juízo, no ato por meio do qual convertido o flagrante em preventiva, reportando-se a depoimentos de testemunhas, fez ver a integração a grupo criminoso, desempenhando o paciente posição de liderança, responsável pelo comércio de aproximadamente 100 quilos de cocaína por mês e homicídios decorrentes de disputas alusivas ao tráfico. Sublinhou declaração do paciente, na qual afirmou pertencer à facção Guardiões do Estado (GDE).
     A prisão em flagrante, considerada a prática do crime de integrar organização criminosa, e a apreensão de R$ 18.579,15 indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A decisão por meio da qual o Juízo, em 19 de maio de 2020, manteve a prisão preventiva, reiterando a necessidade da medida, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator